Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729872-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMAR SILVA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMAR SILVA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n° 0705803-90.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de purgação da mora formulado pela parte requerida, ora agravante. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante apresentou a petição de ID 62436475 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão recorrida (ID 201688361 – autos de origem): Ante a manifestação da instituição requerente, indefiro o pedido de purga da mora formulado em ID 197628247, porquanto para a sua ocorrência, deve haver a quitação integral da dívida contratual, nos termos do art. 3o, §2o do Decreto-Lei no 911/69. Quanto à alegação de fraude envolvendo as tratativas com a instituição financeira, advirta-se o requerido de que deverá ingressar com ação autônoma, considerando o restrito rito das ações de busca e apreensão. Preclusa a presente decisão e nada mais sendo requerido, retornem, portanto, os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e respeitada eventual preferência legal. Intimem-se. Contra tal decisão, a parte ora agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 203021100 – autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADMAR SILVA SOUZA em face da decisão constante do ID no 201688361, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa em relação à intimação do autor para cumprir a decisão judicial no que se refere à apresentação de planilha atualizada do débito. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que o autor foi devidamente intimado de todas as decisões, cabe ao réu propor ação autônoma que entender cabível a fim de requerer o que entender de direito, conforme já decidido nos autos. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 201688361. Preclusa a presente decisão e nada mais sendo requerido, retornem, portanto, os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e respeitada eventual preferência legal. Com efeito, observa-se que a decisão agravada, exarada ainda na fase de conhecimento, indeferiu o pedido de purgação da mora ante a insuficiência dos valores depositados a título de mora. Dessa feita, trata-se evidentemente de decisão, a qual, embora, seja interlocutória, não é agravável, devendo a impugnação desta ser objeto de apelação ou de preliminar em contrarrazões, na forma do § 1o, do art. 1.009, do CPC. Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer correlação entre o referido pronunciamento judicial e o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, não vislumbro qualquer urgência capaz de justificar a mitigação do rol, tampouco demonstração de inutilidade da análise em momento posterior. Logo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORDEM DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Decisão, demonstrando incompatibilidade lógica. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 3. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida pelo legislador, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 4. Não cabe Agravo de Instrumento quando não há risco de grave dano na realização sucessiva das perícias. 5. Ampliar o regime de recorribilidade do Agravo de Instrumento, sem a adoção de balizas bem definidas, significaria alterar a intenção de restringir a intenção do legislador positivo. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1436025, 07096231220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou juntada de informações sobre paradeiro de bem móvel, pois tal hipótese não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O inciso VI do art. 1.015 do CPC - citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso - estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise. 4. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Agravo de instrumento não conhecido na parte em que impugna a determinação judicial de juntada de informações pelo réu/agravante. (...) (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024 16:24:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador